Tribunal: TJSP
Processo: 2222245-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
da, pois restou comprovado que o interessado atualmente se encontra em situação de risco, decorrente de sua condição pessoal e de atos de maus tratos praticados contra ele por seu sobrinho e curador provisório.
POSSIBILIDADE DE RELATIVAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO PARA ACOLHIMENTO EM (ILPI). A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que encontra previsão conceitual na Resolução de Diretoria Colegiada no 502/20212 editada pela ANVISA, apenas colaciona uma série de requisitos pertinentes às necessidades do idoso, o que evidentemente não pode servir de supedâneo para excluir pessoa não idosa exclusivamente por este fundamento.
Assim, a limitação etária tem como ideal primário a convivência de pessoas que estão na mesma fase da vida, mas não pode servir de critério excludente a todo e qualquer indivíduo. No ponto, citada resolução prevê que a instituição deverá "promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência" e "favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações" (artigo 6o, incisos IV e VI), a demonstrar a primazia pela integração dos indivíduos e não por sua segregação. Diante deste contexto, o critério etário não pode servir de óbice ao colhimento do requerido no presente caso."
O que não pode ser permitido, agora, é o desamparo de José Francisco e a continuidade das violações diárias de seus direitos de personalidade, cuja urgência impõe uma solução eficaz do Poder Público, que não pode se albergar em requisitos formais para negar o benefício.
Note-se que não foi apresentada alguma solução alternativa de acolhimento em instituição adequada para pessoas com faixa etária aquém dos 60 (sessenta) anos de idade.
Portanto, no cotejo entre esse limite etário e total falta de amparo à situação de vulnerabilidade de José Francisco, deve prevalecer, pelo menos provisoriamente e diante da situação de urgência, a solução que proteja seus direitos de personalidade, sendo a exceção plenamente justificável no caso.
Isso não impede que no decorrer do processo, as partes e o Juízo encontrem, se houver, outro local que atenda às necessidades de José Francisco e não seja uma Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222245-50.2024.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pessoa Idosa

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Guararema

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – ACOLHIMENTO – SENHOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO
Decisão a quo que determinou o acolhimento de senhor em situação de risco em instituição de longa permanência para idosos, mesmo fora do critério etário exigido (60 anos).
CASO CONCRETO. Senhor portador de esquizofrenia e que não reúne a capacidade necessária para manifestar livremente a vontade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – ACOLHIMENTO – SENHOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE RISCO
Decisão a quo que determinou o acolhimento de senhor em situação de risco em instituição de longa permanência para idosos, mesmo fora do critério etário exigido (60 anos).
CASO CONCRETO. Senhor portador de esquizofrenia e que não reúne a capacidade necessária para manifestar livremente a vontade requerida para a prática dos atos da vida civil, que sofre agressões físicas por parte de seu sobrinho, conforme já reconhecido em estudo social e IP aberto para investigar o caso. Ausência de outro curador presente na família que pudesse atender as necessidades imediatas.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. há no presente caso irrefutável perigo de dano irreparável se a medida não for implementada, pois restou comprovado que o interessado atualmente se encontra em situação de risco, decorrente de sua condição pessoal e de atos de maus tratos praticados contra ele por seu sobrinho e curador provisório.
POSSIBILIDADE DE RELATIVAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO PARA ACOLHIMENTO EM (ILPI). A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), que encontra previsão conceitual na Resolução de Diretoria Colegiada no 502/20212 editada pela ANVISA, apenas colaciona uma série de requisitos pertinentes às necessidades do idoso, o que evidentemente não pode servir de supedâneo para excluir pessoa não idosa exclusivamente por este fundamento.
Assim, a limitação etária tem como ideal primário a convivência de pessoas que estão na mesma fase da vida, mas não pode servir de critério excludente a todo e qualquer indivíduo. No ponto, citada resolução prevê que a instituição deverá "promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência" e "favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações" (artigo 6o, incisos IV e VI), a demonstrar a primazia pela integração dos indivíduos e não por sua segregação. Diante deste contexto, o critério etário não pode servir de óbice ao colhimento do requerido no presente caso."
O que não pode ser permitido, agora, é o desamparo de José Francisco e a continuidade das violações diárias de seus direitos de personalidade, cuja urgência impõe uma solução eficaz do Poder Público, que não pode se albergar em requisitos formais para negar o benefício.
Note-se que não foi apresentada alguma solução alternativa de acolhimento em instituição adequada para pessoas com faixa etária aquém dos 60 (sessenta) anos de idade.
Portanto, no cotejo entre esse limite etário e total falta de amparo à situação de vulnerabilidade de José Francisco, deve prevalecer, pelo menos provisoriamente e diante da situação de urgência, a solução que proteja seus direitos de personalidade, sendo a exceção plenamente justificável no caso.
Isso não impede que no decorrer do processo, as partes e o Juízo encontrem, se houver, outro local que atenda às necessidades de José Francisco e não seja uma Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
Decisão mantida. Recurso não provido.